Tribunal: TJSP
Processo: 1007220-75.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. Sentença de improcedência. Apelo da autora pleiteando aplicação do art. 85, § 2o, do CPC, para fixação do valor dos honorários advocatícios de sucumbência. Valor da causa baixo (R$ R$ 3.087,89) e que resultaria em valor ínfimo de honorários sucumbenciais. Arbitramento com lastro no art. 85, § 8o, CPC, em valor razoável e compatível com a

Ementa:

APELAÇÃO. SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. Sentença de improcedência. Apelo da autora pleiteando aplicação do art. 85, § 2o, do CPC, para fixação do valor dos honorários advocatícios de sucumbência. Valor da causa baixo (R$ R$ 3.087,89) e que resultaria em valor ínfimo de honorários sucumbenciais. Arbitramento com lastro no art. 85, § 8o, CPC, em valor razoável e compatível com a remuneração digna dos serviços prestados (R$ 1.500,00).
RECURSO NÃO PROVIDO.